Tribunal: STF
Processo: ARE 1488097
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 420), interposto pela UNIMED/RS - Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul Ltda., contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e. doc. 412), com fundamento na Sumula 284 (deficiência de fundamentação por falta de indicação das violações constitucionais- incisos e parágrafos dos dispositivos), bem como na Súmula 280, ambas desta Suprema Corte.  



    Em suas razões, a Recorrente sustenta não pretender debater questões ligadas à interpretação ou à aplicação de legislação infraconstitucional, mas, sim, demonstrar a violação ao "art.5º, da Constituição Federal, que protege o ato jurídico perfeito, combinado com o art. 37 da mesma Carta, ao determinar que os atos administrativos se compreendam dentro do conceito de legalidade, dentro das luzes que a ele, quando da anulação pela própria Administração, projeta a Súmula nº 473 desta Suprema Corte".



    No recurso extraordinário (e. doc.  391) sustenta-se que o acórdão impugnado “(...)implicaria em revogar a Súmula nº 473 do STF e deixar de aplicar o art. 5º, “caput” e XXXVI, conjugado ao art. 37, “caput “ da Carta.”



    Requer que sejam consideradas válidas as estimativas regulares realizadas pela recorrente e suas filiadas, no ano de 2010, sem necessidade de alteração futura, especificamente em relação a elas.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à recorrente.



     



    O acórdão recorrido (e. doc. 359), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 383), restou assim ementado:



     
APELAÇÃO. OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. ANS. DEMONSTRAÇÕES CONTÁVEIS. CUSTO DO ATIVO IMOBILIZADO. MÉTODO CUSTO ATRIBUÍDO. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 47/2011. LEGALIDADE. RETIFICAÇÃO DA REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. OBRIGATORIEDADE. IRRETROATIVIDADE. GARANTIA.  



    1. A Lei 6.404, de 15.12.1976, no seu art. 183, inciso V, assevera que o ativo imobilizado será avaliado de acordo com o "custo de aquisição", o qual não possibilita a reavaliação. Por outro lado, o Pronunciamento Técnico CPC 27, aprovado pela Resolução nº 1.777, do Conselho Federal de Contabilidade, em seus itens 31 e 32, dispunha sobre o método de reavaliação de ativos imobilizados. a CPC 10, de 4/9/2009, dando interpretação à CPC 27 é categórica acerca da possibilidade de reavaliação do ativo imobilizado com base no método "atribuição de custo". Portando, no exercício de 2010 havia divergência sobre a possibilidade de reavaliação do ativo imobilizado, valendose do método "atribuição de custo". 



    2. Diante da divergência de interpretações e considerando o princípio da confiança da Administração, segundo o qual o administrado pode, e deve, agir confiando na postura de boa-fé objetiva da Administração, nenhuma sanção pode ser imputada à autora/apelante por ter em 2010 realizado a reavaliação do ativo imobilizado. 



    3. No entanto, se de um lado a operadora não pode ser sancionada, de outro ela não possui direito a se beneficiar de uma interpretação controversa (ou mesmo um erro da Administração Pública) de forma indefinida. Com efeito, o caso configura uma relação contínua. Se no ano de 2010 havia uma divergência quanto à possibilidade de reavaliar o ativo mobilizado, valendo-se do método "atribuição de custos", já no ano de 2011, quando a dúvida já não mais existia (o método "atribuição de custos" já não era permitido), deve a empresa retificar a avaliação. É nesse sentido o teor da Instrução Normativa nº 47/2011, que não exige reapresentação das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, mas que determina a retificação da reavaliação até a data limite de envio do DIOPS/ANS do 3º trimestre de 2011, garantida, assim, a irretroatividade da normativa debatida, com o quê se dá parcial provimento ao recurso.   



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pelo Regional Federal:  



    O tema já foi decidido em algumas oportunidades por essa Corte, de modo que não se revela novo. Com efeito, não há que se falar em ilegalidade da Instrução Normativa nº 47/2011, a qual impediu a aplicação do critério denominado custo atribuído (deemed cost) para fins de reavaliação do ativo imobilizado das operadoras de saúde, e nem mesmo de retroatividade. 



    Inicialmente, destaco que o ponto controvertido nos autos não consiste na ilegalidade em geral da Instrução Normativa nº 47/2011, porquanto a própria parte autora reconhece o poder regulamentar da ANS. A controvérsia reside na possibilidade da aludida IN determinar à autora, para as demonstrações de 2011 e seguintes, a retificação dos bens avaliados na demonstração contábil realizadas no exercício de 2010, excluindo o método "custo atribuído" (deemed cost). Sobre isso, bem delineou o patrono da autora em sessão de julgamento nesta Corte, realizada em no dia 23/07/2014:



    (...)



    No que toca ao histórico normativo pertinente à presente lide, a ANS, editou a Resolução Normativa n. 207, de 22.12.2009, que tratava do Plano de Contas Padrão para as operadoras de planos de assistência à saúde:



    (...)



    A DIOPE editou a Instrução Normativa n. 37/2009, a qual, por meio do seu art. 1º, permitia a possibilidade de se utilizar, para o exercício social de 2010, os Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, com exceção do CPC 11:



    (...)



    Por sua vez, o Pronunciamento Técnico CPC 27, aprovado pela Resolução nº 1.777, do Conselho Federal de Contabilidade, em seus itens 31 e 32, dispunha sobre o método de reavaliação de ativos imobilizados. Diziam:



    (...)



    Num primeiro momento, há dúvidas se realmente a partir da normativa mencionada seria possível a reavaliação do ativo imobilizado das operadoras de saúde com base no método "custo atribuído". Isso porque, como muito bem delineado pelo juízo a quo, há no item 31 do CPC 27 a expressão "se permitido por lei". 



    Por sua vez, a Lei 6.404, de 15.12.1976, no seu art. 183, inciso V, assevera que o ativo imobilizado será avaliado de acordo com o "custo de aquisição", o qual não possibilita a reavaliação. Transcrevo:



    (...)



    Por outro lado, a CPC 10, de 4/9/2009, dando interpretação à CPC 27 é categórica acerca da possibilidade de reavaliação do ativo imobilizado com base no método "atribuição de custo":



    (...)



    É nesse sentido o teor da Instrução Normativa nº 47/2011, que não exige reapresentação das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, mas que determina a retificação da reavaliação até a data limite de envio do DIOPS/ANS do 3º trimestre de 2011:



    (...)   



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, o enunciado n. 280, da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Constato, ainda, que a suposta ofensa aos art. 5º, “caput” e XXXVI, e 37, “caput", da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido.  



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, minha relatoria)  



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)   



    Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 




    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem em desfavor da UNIMED/RS, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.  



    Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente